Tribunal: TJMT
Processo: 1017343-34.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017343-34.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Transporte Rodoviário, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDERLEI DE JESUS GOMES ROCHA - CPF: 830.825.579-53 (APELANTE), MARCUS CANEVER FRAGA - CPF: 387.266.370-49 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (APELADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001 – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL –
RECURSO PROVIDO
.

No caso dos autos, resta comprovado que o autor/transportador demonstrou a relação contratual estabelecida entre as partes, o trajeto realizado, o valor das praças de pedágio do respectivo trajeto, e a ré/embarcadora não demonstrou que adiantou o valor do vale pedágio, na forma do art. da Lei nº. 10.209/01.

Nos termos do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, razão pela qual se impõe a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017343-34.2022.8.11.0003

APELANTE:

VANDERLEI DE JESUS GOMES ROCHA

APELADO:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VANDERLEI DE JESUS GOMES ROCHA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Luiz Antônio Sari
, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação Ordinária nº. 1005663-90.2024.8.11.0000
,
ajuizada em face de
RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a ação não tem por objeto a cobrança ou ressarcimento dos gastos com os pedágios ou vales pedágio nas rodovias, muito menos cobrança de fretes, mas cobra única e exclusivamente o direito que o transportador (apelante) tem em ser indenizado pelo dobro dos valores dos fretes, em virtude do apelado não ter fornecido o vale pedágio DE FORMA ANTRECIPADA, EM MODELO PRÓPRIO E À PARTE DO FRETE, descumprindo a Lei 10.209/01 e incidindo a penalidade legal
” (sic).

Afirma que “
uma vez incontroversa a existência de pedágios no trecho, competia ao apelado ter comprovado a antecipação do vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete, e não ao apelante compete provar pagamento de pedágios, pois deles não pretende ressarcimento
” (sic).

Salienta que “
se o apelado alega que o apelante nunca reclamou da forma como lhe foi pago pelo tomador de seus serviços é porque o apelado descumpriu as diretrizes dos arts. 2º e 3º. da Lei 10209/01, incorrendo em confissão
” (sic).

Alega que “
a única prova cabível para demandas dessa natureza é a documental, pois a antecipação ao frete do vale pedágio equivale ao pagamento e o pagamento só se prova por meio de recibo do vale pedágio, que não foi juntado com a defesa e nem feita qualquer alegação de que fora antecipado em modelo próprio e à parte do frete
” (sic).

Defende que exigir a prova do pagamento do pedágio, cujo documento é realizado por meio de “
papel térmico cuja impressão sabida e notoriamente esmaece com o tempo, é retirar do autor apelante por completo seu direito de ação
” (sic).

Explica que o precedente citado não se aplica ao caso concreto, pois “
não se busca ressarcimento de pedágios ou de danos
” (sic), mas sim o pagamento em dobro do valor do frete por descumprimento do dever legal do tomador do serviço de frete (antecipar ao frete o vale pedágio em modelo próprio e à parte do frete).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial (id. 205061745).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o Apelante não apresentou nos autos comprovantes do desembolso dos pedágios, sendo esta uma prova é imprescindível, a fim de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial
” (sic).

Argumenta que “
caso o Apelante tenha seguido por rodovia pedagiada, o que se diz apenas por argumentação, foi por sua conta e risco, e sem a obrigação da Apelada de reparar o suposto dano experimentado, pois o Apelante não juntou provas suficientes nos autos para comprovar que realizou tal rota
” (sic).

Dessa forma, “
ante a ausência de prova de pagamento de pedágio; e a ausência de nexo de causalidade a motivar a obrigação da Apelada
” (sic), pede a manutenção da sentença (Id. 205061751).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 205376694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
VANDERLEI DE JESUS GOMES ROCHA
ajuizou a ação ordinária em desfavor de
RDM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, aduzindo, em síntese, que foi contratado pela demandada para realizar serviço de transporte rodoviário de cargas (fretes), contudo, não recebeu o vale pedágio antecipadamente para a execução do frete, conforme determina a Lei nº. 10.209/01.

Informa que o destino e origem apresentados no DAMDFE, CTE e CIOT em anexos, diz respeito a rota pedagiada, com 6 (seis) praças de pedágio, conforme consulta ao site
www.qualp.com.br
.

Ante o exposto, postulou o pagamento da multa de duas vezes o valor do frete, na forma prevista no art. 8º da Lei nº. 10.209/2001.

A empresa demandada, devidamente citada, apresentou defesa, argumentando, dentre outros pontos, que a indenização não era devida porque desprovida a comprovação dos gastos dos pedágios.

O autor apresentou a réplica.

Ambos foram intimados para manifestar sobre as provas, sendo que o autor requereu o julgamento antecipado da lide e a ré a produção de prova oral, concernente ao depoimento pessoal do autor.

Designada audiência de instrução, não foram ouvidas testemunhas e, em debates orais, as partes reprisaram as teses anteriormente esposadas.

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que o autor não comprovou o desembolso dos pedágios, da qual, entende imprescindível a respaldar a busca da verba indenizatória.

O autor/apelante, por sua vez, entende que para o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº. 10.209/2001 não é necessário comprovar os pedágios custeados ao longo do trajeto, haja vista que é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento.

Pois bem.

Cinge-se dos autos que o autor foi contratado pela empresa ré para realizar serviço de transporte rodoviário de cargas, de farelo de soja em 21/04/2021, com saída da cidade de Osvaldo Cruz-SP até Paranaguá-PR, mediante pagamento de R$5.043,20 (cinco mil, quarenta e três reais e vinte centavos), conforme CT-E (Id. 205061701 - Pág. 28), DAMDFE (Id. 205061701 - Pág. 27) e declaração de operação de transporte (Id. 205061701 - Pág. 29).

É possível certificar que no referido trecho existem praças de pedágio de passagem obrigatória administradas por várias Concessionárias, todavia, a empresa apelada não comprovou que forneceu o vale pedágio na forma da Lei nº. 10.209/2001, que é responsabilidade do embargador, nos seguintes termos:

“Art. 1º Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1º O pagamento de pedágio, por veículos de carga,
passa a ser de responsabilidade do embarcador
.”

A redação vigente na época dos fatos, dispunha no art. 3º que: “
A partir de 12 de maio de 2000, o embarcador passará a antecipar o Vale-Pedágio obrigatório ao transportador, em modelo próprio ou em espécie, independentemente do valor do frete, ressalvado o disposto no § 5º deste artigo
”.

A nova redação apenas mudou a referida data.

Conforme o disposto no
art. 3º da Lei nº. 10.209/01
, é atribuição do embarcador custear antecipadamente o valor dos pedágios necessários ao percurso no transporte.

Evidencia-se dos autos que o autor apelante comprovou a rota da viagem contratada e demonstrou através de consulta no site da “QUALP” a existência de 6 (seis) praças de pedágio, com os respectivos valores.

E no caso em tela, a parte requerida/apelada não comprovou o adiantamento do vale pedágio, na forma da lei, ônus que lhe competia, a teor do que determina o art. 373, inc. II, do CPC.

Confira-se, à guisa de exemplo, a ementa do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. REQUISITOS DA MULTA DO ART. 8º DA LEI 10.209/2008. ÔNUS DA PROVA
. AUTOR DA AÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. Ação ajuizada em 15/06/2021, da qual foi extraída o presente recurso especial interposto em 30/06/2022 e concluso ao gabinete em 02/09/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) qual o prazo prescricional incidente à pretensão de exigir o pagamento da multa prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 e c) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001. 3. A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que o recurso especial é via inadequada para analisar ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, uma vez que tais espécies normativas não se inserem no conceito de lei federal. Precedentes. 4. Na hipótese, é de afastar-se a alegação de omissão no acórdão recorrido, haja vista que as questões suscitadas na apelação foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem. 5. Considerando que a multa devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei nº 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança dessa penalidade. No entanto, a Lei nº 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8º da Lei nº 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. 6. A regra geral é a incidência da lei nova, que estabelece um novo prazo de prescrição, à relação jurídica em curso, tendo em vista que não há direito adquirido a prazo prescricional. No entanto, a contagem desse prazo novo somente terá início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. De outro lado, o prazo definido pelo novo diploma legal não incidirá se o prazo de prescrição aplicável anteriormente já tiver se consumado ou se a ação já tiver sido ajuizada antes da entrada em vigor da lei nova. 7. No particular, o prazo prescricional de 12 meses introduzido pela Lei nº 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes. Isso porque, quando do ajuizamento da presente ação - 15/06/2021 -, a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que verificou-se apenas em 21/10/2021. 8. O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001). 9.
Em observância ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. REALIZADA TAL COMPROVAÇÃO, CABERÁ AO EMBARCADOR DEMONSTRAR TER ADIANTADO O VALE-PEDÁGIO
.
Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão, tomando por base tal orientação. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - REsp: 2022552 RS 2022/0266849-3, Data de Julgamento: 06/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

O §8º do citado art. 1º estabelece que o descumprimento do
caput
desse artigo configura infração e impõe a aplicação de uma multa de 2 (duas) vezes o valor do frete, conforme o art. 8º,
litteris
:

“Art. 1º (...)

§8º - § 8º O não cumprimento do disposto no caput deste artigo será considerado
infração
, devendo-se aplicar ao infrator o disposto no art. 8º desta Lei.”

“Art. 8º Sem prejuízo do que estabelece o art. 5º, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a
duas vezes o valor do frete
.”

Nesse contexto, comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e a ausência de adiantamento do vale-pedágio pela parte autora do trajeto integral, no ato do embarque da carga objeto do transporte, de rigor a reforma da sentença para condenar a requerida/apelada a indenizar o requerente/apelante em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, nos termos do artigo 8º da Lei nº. 10.209/01.

Trago à colação julgados em casos semelhantes,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO ESTAREM ILEGÍVEIS – PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA REQUERIDA DO ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 8º da Lei nº. 10.209/2001, verificada a ausência de adiantamento do valor do pedágio pelo embarcador, estará ele obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.
Comprovada a relação jurídica estabelecida entre as partes e ausente comprovação do adiantamento do vale-pedágio pelo demandado, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial
, invertendo-se o ônus de sucumbência.”
(N.U 1005419-46.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE – CONTRATAÇÃO COMPROVADA -
VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO ANTECIPADO - INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8º DA LEI Nº 10.209 /2001 – CABIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como a existência de praças de pedágio no trajeto contratado, competia à ré fazer prova do pagamento adiantado do vale-pedágio.
Não tendo a ré logrado êxito em comprovar adiantamento do vale-pedágio, conforme exigência legal, é que rigor sua condenação ao pagamento da indenização prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005555-23.2022.8.11.0003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

“AÇÃO DE COBRANÇA – VALE PEDÁGIO - TRANSPORTE DE CARGA - PRELIMINARES – INTEMPESTIVIDADE – DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES – PREVALÊNCIA PORTAL ELETRÔNICO – REJEITADAS – MÉRITO –
INDENIZAÇÃO - ART. 8º DA LEI N. 10.209/01 – CABIMENTO – CONDENAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO - VALOR DO PEDÁGIO QUE NÃO INTEGRA O FRETE
– INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA SUPRESSIO – REDUÇÃO – NORMA COGENTE – PENALIDADE QUE NÃO ADMITE CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES - RECURSO DESPROVIDO. Havendo duplicidade de intimações, prevalece aquela feita pelo portal eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ). O vale-pedágio foi instituído pela Lei nº 10.209/2001, cujo art. 1º estabelece ser de responsabilidade do embarcador o pagamento do vale-pedágio ao transportador para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte rodoviário realizado em rodovias brasileiras. O art. 2º da citada legislação, dispõe expressamente que o vale pedágio não integra o valor do frete, verbis:“Art. 2º O valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete, não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”
O inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação do embarcador de indenizar o transportador no montante equivalente a duas vezes o valor do frete (art. 8º da Lei nº 10.209/2001).
Não se aplica o instituto da supressio na relação entre o transportador e o contratante do serviço de transporte a fim de tornar inexigível o pagamento do vale-pedágio de forma adiantada e em separado, tendo em vista a natureza cogente da norma que institui a multa denominada de "dobra do frete". “A penalidade contida no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 do CC/02" (REsp 1.694.324/SP, 3ª Turma, Rel. p/ acórdão Ministro Moura Ribeiro, J. 27.11.18). Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC: 10288956420208110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar procedente o pedido inicial, a fim de condenar a requerida a indenizar o requerente em quantia equivalente a 2 (duas) vezes o valor do frete, qual seja, R$10.086,40 (dez mil, oitenta e seis reais e quarenta centavos), atualizado monetariamente pelo IGP-M, a contar de
21/04/2021
(data do efetivo prejuízo), e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já contemplado o trabalho adicional nesta instância (art. 85, §11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024